Tribunal: TJDFT
Processo: 0743314-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0743314-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: NARA MARIA ALBUQUERQUE DALDEGAN DECISÃO Diante da petição informando que as partes celebraram transação nos autos da presente demanda (ID 46450184), homologo o acordo celebrado e extingo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, e art. 924, II, todos do Código de Processo Civil/2015. Registro que os patronos possuem poderes para transigir, receber e dar quitações conforme procurações presentes nos autos e que as partes renunciaram ao prazo recursal da presente decisão. Retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de maio de 2023